Tribunal: CARF
Processo: 11128.726704/2012-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.726704/2012-38
ACÓRDÃO
3002-002.849 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WILHELMSEN SHIPS SERVICE DO BRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Data do fato gerador: 24/01/2008, 07/02/2008, 21/02/2008, 26/02/2008
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. AGENTE DE MARÍTIMO. SÚMULA
CARF No 185.
O agente marítimo responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL
no 37, de 1966, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País.
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EMBARQUE FORA
DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista
na alínea “e,” do inc. IV, do art. 107 do Decreto Lei no 37/1966, sendo
cabível para a informação de embarque de mercadorias fora do prazo
estabelecido nos termos do art. 37 da IN SRF no 24/94 com redação dada
pela IN SRF no 510/05, devendo ser aplicada quando restar comprovado
nos autos o não cumprimento dos prazos estabelecidos.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA
CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.849 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.726704/2012-38
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 12 de junho de 2024.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora
Assinado Digitalmente
Catarina Marques Morais de Lima – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Gisela Pimenta Gadelha, Keli
Campos de Lima, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado(a)), Neiva Aparecida Baylon,
Rafael Luiz Bueno da Cunha, Catarina Marques Morais de Lima (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Marcos Antônio Borges, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcos Roberto da
Silva.

RELATÓRIO
Cuida-se de recurso voluntário interposto contra o acordão da Delegacia de
Julgamento julgou improcedente a impugnação, mantendo aplicabilidade da multa prevista na
alínea “e,” do inc. IV, do art. 107 do Decreto Lei no 37/1966, em decorrência do descumprimento
do prazo de 7 (sete) dias para informação de embarque de mercadorias nos termos do art. 37 da
IN SRF no 24/94 com redação dada pela IN SRF no 510/05.
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
Trata-se de auto de infração (fls. 2 a 13) lavrado em 18 de dezembro de 2012 para
aplicar multa prevista no Art. 107, inciso IV, alínea ‘e’ do Decreto-Lei n° 37 de 18
de novembro de 1966, com a redação dada pelo Art. 77 da Lei n° 10.833 de 29 de
dezembro de 2003, por prestar informação fora do prazo previsto referente ao
embarque de mercadorias destinadas à exportação, constituindo-se um crédito
tributário no valor de R$25.000,00.
Conforme descrito no Auto de Infração a Impugnante registrou os embarques das
mercadorias referentes aos Despacho de Exportação (DDE) conforme planilha
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.849 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.726704/2012-38
3
anexa (fls. 14 a 16) após o prazo de 7 (sete) dias, descumprindo o previsto no Art.
37 da Instrução Normativa SRF n° 28/94.
A Impugnante (fls. 38 a 64) ostenta em sua defesa administrativa,
preliminarmente, a ilegitimidade passiva, com base no Art. 44 da referida IN, uma
vez que atua somente na condição de agente marítimo, não podendo se
responsabilizar por atos do transportador. Expõem entendimento doutrinário e
agrega aos autos julgados do Superior Tribunal de Justiça, súmula do TRF e
decisão da 1° Vara Federal de Santos/SP.
Requer a nulidade do processo administrativo por violação aos princípios
constitucionais de legalidade, devido processo legal, ampla defesa e contraditório
e motivação. Suscita que a autoridade fiscal agiu de maneira arbitrária, reduzindo-
se a juntar telas do Siscomex, as quais, segundo sua opinião, não comprovam a
infração. Por tal razão, assevera que houve violação ao art. 9° do Decreto n°
70.235/72, já que os elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito
não foram juntados aos autos.
Aduz que não resta comprovada a intenção da Impugnante em lesar o Fisco e a
fiscalização não demonstrou a culpa da Impugnante. Além disso, as cargas foram
regularmente desembaraçadas pelas partes interessadas. Colecionou decisões de
outras Delegacias de Julgamento para fundamentar seu argumento de que não
ficou caracterizado o embaraço à fiscalização.
Ao final argui a denúncia espontânea para afastar a penalidade, alegando que o
procedimento só teve início após a notificação pela Impugnante para alteração no
sistema. Segue trecho:
“Assim, como a obrigação que a Defendente cumpriu, em tese,
intempestivamente, devia ser cumprida anteriormente à atracação do navio, e por
ter sido a autuação somente lavrada após a informação da atracação, é
totalmente aplicável ao cas e m tela, portanto, a denúncia espontânea da
obrigação, por força do artigo 102, §2° a, do Decreto-Lei 37/66.” (sem grifos no
original)
Requer, por fim, que seja reconhecida a improcedência do auto de infração.
Intimada da respectiva decisão, a Recorrente apresenta recurso voluntário arguindo
preliminarmente ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a nulidade do procedimento
administrativo por cerceamento de defesa, além do argumento de aplicação da denúncia
espontânea.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.849 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.726704/2012-38
4
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Preliminar de Ilegitimidade Passiva.
Incialmente, cumpre-nos analisar o argumento apresentado pela Recorrente no que
tange sua ilegitimidade sob a alegação de inexistência de lei que aplique a multa ao agente
marítimo, o que desde já afasto.
Isto porque, a Recorrente em momento algum nega sua condição de agente
marítimo e representante do transportador estrangeiro sendo clara sua obrigação, nesta condição,
de prestar informações relativa ao embarque de mercadorias. Assim, sobre a questão da
legitimidade nas infrações aduaneiras, os artigos 94 e 95, I do Decreto-Lei no 37/66 c são claros
para a solução da controvérsia vejamos:
Art. 94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completa-los.
(...)
Art. 95 Respondem pela infração:
I conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;(...)"
(...)
No mesmo sentido, não podemos deixar de citar a disposição prevista no artigo 135
do CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos: I as pessoas referidas no artigo
anterior; II os mandatários, prepostos e empregados;(...)"
Desta forma, ao contrário do que sustenta a Recorrente as normas supra
mencionadas legitimam sua responsabilidade em prestar tempestivamente as informações no
Siscomex e, não o fazendo ou fazendo em descumprimento dos prazos estabelecidos na
legislação, comete a infração contida na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no
37/66, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003.
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
V - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.849 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.726704/2012-38
5
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de cargas.
Neste sentido, nos termos da Súmula CARF no 185 é latente a aplicabilidade da
multa e da responsabilidade da Recorrente.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes 9303-010.295, 3301-005.347, 3402-007.766, 3302-006.101,
3301-009.806, 3401-008.662, 3301-006.047, 3302-006.101, 3402-004.442 e 3401-
002.379.
Nulidade do Procedimento Administrativo.
No que tange à nulidade por suposto vício formal no auto de infração, uma vez que
por não haver devida descrição e enquadramento da conduta a Recorrente ficou impossibilidade
de exercer amplamente seu direito ao contraditório, igualmente razão não lhe assiste.
A autuação preencheu todos os requisitos para constituição do crédito tributário
com correta descrição dos fatos e correta tipificação legal, oportunizado à Recorrente o pleno
exercício da ampla defesa e do contraditório, fato é que apresentou tanto impugnação quanto o
presente recurso se defendendo das imputações.
A Recorrente suscita nulidade e cerceamento de defesa argumentando ausência de
documentos e informações relativas ao embarque fora do prazo, tais como data de embarque de
DDE, data da informação do Siscomex e dias de atraso por navio. Ao seu entendimento, não há
comprovação da prestação de informações a destempo.
Ocorre que, ao contrário do que sustenta, a Recorrente em momento algum faz
prova de que acerca da tempestividade das informações e os argumentos neste sentido em sua
peça recursal são genéricos, ou seja, não demonstrou tampouco comprovou a existência
tempestiva de informações anteriores com datas precisas de quando efetivamente prestadas.
Por outro lado, a relação constante no auto de infração (fls.14/16) e documentos
colacionados aos autos (fls. 17/27) são claros ao demonstrar a intempestividade das informações,
apontando, inclusive, a data da informação e os dias de descumprimento considerando o prazo de
7 (sete) dias que a Recorrente deveria observar.
Cabe registrar, ainda, o comando imperativo da alínea “e” do inciso IV do artigo 107
do Decreto-lei 37/66, tratando de responsabilidade objetiva que independente da intenção do
agente, conforme artigo 94 do Decreto-Lei no 37/1966:
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.849 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.726704/2012-38
6
Art. 94. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completa-los.
[...] §2o Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.”
Mérito: Denúncia Espontânea
No que tange ao mérito, sustenta a Recorrente exclusão da punibilidade e razão
denúncia espontânea. Sustenta em suas razões, inaplicabilidade da multa uma vez que as
informações foram prestadas e o procedimento fiscal foi iniciado somente após a prestação das
referidas informações. Contudo, nenhuma razão lhe assiste.
Sustenta em suas razões, inaplicabilidade da multa uma vez que as informações
foram prestadas e o procedimento fiscal foi iniciado somente após a prestação das referidas
informações. Contudo, nenhuma razão lhe assiste.
Neste ponto, tal qual arguido em impugnação, a Recorrente invoca a
inaplicabilidade da multa em razão da previsão contida no art. 102 do Decreto-Lei no 37/66, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350/10. De acordo com seu entendimento a aplicabilidade do instituto da
denúncia espontânea às penalidades de natureza tributária ou administrativa se dá tanto no caso
de descumprimento de obrigações principais, como acessórias.
Ocorre que este Colegiado tem entendimento consolidado em sentido contrário,
conforme assentado na Sumula CARF no 126, vejamos:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Neste sentido, não há dúvidas nos termos do entendimento fixado que o instituto
da denúncia espontânea não alcança as penalidades decorrentes de infrações à legislação
aduaneira.
Dispositivo
Diante do exposto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Keli Campos de Lima

Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.849 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.726704/2012-38
7

Fl. 137
DF CARF MF
Original